Tribunal: TJSP
Processo: 1085396-94.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios. Extinção do contrato coletivo. Possibilidade de migração da beneficiária para plano de saúde individual – artigo 1o da Resolução no 19 do Consu. Obrigação que deve ser direcionada somente à operadora, pois a embargante era mera administradora do antigo plano. Obscuridade sanada. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1085396-94.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são embargados ANGELA
MARTINS DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085396-94.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração n.o 1.085.396-94.2015.8.26.0100/50.000
Embargante:
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Embargados: ANGELA MARTINS DE MORAES E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.217
Embargos declaratórios. Extinção do contrato coletivo.
Possibilidade de migração da beneficiária para plano
de saúde individual artigo 1o da Resolução no 19 do
Consu. Obrigação que deve ser direcionada somente
à
operadora,
pois
a
embargante
era
mera
administradora do antigo plano. Obscuridade sanada.
Embargos acolhidos.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 503/508, alegando erro material, haja vista que a
obrigação de fornecimento do plano de saúde é de impossível
cumprimento, sendo a operadora a única capacitada a tanto. Requer o
acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, com
relação à obrigação imposta à embargante, esclarecendo que quem
deve cumprir a obrigação é a Unimed.
Foi apresentada resposta pelas embargadas Angela,
págs. 11/14, bem como pela Unimed, págs. 16/18.
2.
Os
embargos
são
tempestivos
e
merecem
acolhimento.
De fato, restou obscuro o v. acórdão no tocante ao
aspecto mencionado pela embargante, não obstante a ementa tenha
feito constar, de forma expressa, que a 'operadora corré' deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085396-94.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
conceder à apelante plano individual sem carência, observando o preço
de mercado.
No caso, a recorrente apenas administra o plano de
saúde fornecido pela Unimed, logo, é da operadora a obrigação de
migrar a embargada para um plano de natureza individual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 19 da Consu.
Assim, havendo a extinção do contrato coletivo
celebrado entre as partes, cabe tão somente à operadora disponibilizar o
plano individual à embargada.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293